Tribunal: STF
Processo: HC 183431
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Maria do Carmo de Lima Vieira Almeida e outro, em favor de Patrícia Moreira Jardim, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do RHC 124.807/PB.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por PATRÍCIA MOREIRA JARDIM contra acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no julgamento do HC n. 0813200-86.2019.8.15.0000. 
    Noticiam os autos que a recorrente foi condenada à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incursa nas sanções dos arts. 171 e 288, ambos do Código Penal. 
    Aduz a recorrente a nulidade absoluta do decreto prisional, em virtude da falta de intimação para se justificar a respeito do descumprimento da medida cautelar imposta em seu desfavor. 
    Defende que não teria sido apresentada fundamentação idônea para justificar a custódia cautelar imposta, porquanto não apontados elementos concretos para lhe negar o direito de recorrer em liberdade, reputando ausentes as hipóteses autorizadoras da segregação antecipada. 
    Afirma, ainda, que possui 2 filhos menores de 12 anos de idade, que necessitam dos seus cuidados, motivo pelo qual estaria inserida nas situações abarcadas pelo recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, prolatado no julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para que seja deferido à sentenciada o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 3)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Analiso, para tanto, o acórdão do TJPB:
    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, consoante é possível inferir-se do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ, fls. 73-74): [...] 
    Vê-se dos autos que a paciente foi condenada a cumprir 03 anos e 03 meses de reclusão por infração aos arts. 171 e 288 do Código Penal, tendo sido, na sentença, mantida a custódia preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares a ela concedidas no curso da instrução. A defesa impetra o presente, dizendo descabida a prisão, até porque paciente mandamus não fora intimada para justificar o descumprimento da medida cautelar. Por isso, roga a concessão da ordem, conferindo a ela imputada o direito ao recurso em liberdade. A ordem vai denegada. E as razões, colho do parecer do Dr. José Roseno Neto (ID 5349047), que peço venia para transcrever: [...] A impetrante tenta convencer que não existem motivos para a decretação da prisão cautelar do paciente na sentença condenatória. Contudo, a decisão atacada baseou-se na presença dos pressupostos processuais autorizadores da medida, conforme devidamente fundamentado pela autoridade dita coatora, in verbis: Não restam dúvidas que a acusada Patrícia Moreira Jardim, se evadiu do distrito da culpa, o que pode dificultar a aplicação da lei penal. Uma vez que a acusada se evadido do distrito da culpa, o nosso ordenamento jurídico autoriza a sua custódia preventiva, objetivando a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, com a fuga da mesma, restou demonstrado a sua intenção de se furtar à persecução penal. (Id. 5124254) Do conjunto de elementos extrai-se que a prisão preventiva foi decretada em face da paciente ter descumprido as medidas cautelares diversa da prisão impostas na decisão que revogou a sua medida constritiva. É cediço que a segregação cautelar é medida excepcional e o decreto de prisão processual exige a especificação de que a custódia atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No presente caso a medida cautelar encontra subsunção no art. 312, parágrafo único, que estabelece a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando houver o descumprimento das condições impostas por força de medidas cautelares. Desse modo, por haver inteira subsunção da medida acautelatória aos requisitos legais, cumpre sua manutenção. [...]" Sem dúvida, o que causa à revogação da liberdade concedida à ré foi o descumprimento das regras estabelecidas, ao deixar de comparecer a cartório para justificar suas atividades e mudar de endereço sem comunicar ao Juízo, como constou da decisão atacada (ID 5124254). Mais do que justificada a negativa do apelo em liberdade No mais, a alegação de que não houve intimação da paciente para justificar a falha é matéria que exige exame de prova, inadmissível na via eleita. 
    Tais argumentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a parte recorrente. 
    A impetrante afirma que a medida cautelar diversa foi convertida em prisão preventiva sem que houvesse o contraditório. Ocorre que, depois de decretada a preventiva, a própria defesa peticionou nos autos para dizer que a paciente teria se mudado para o Rio de Janeiro, a evidenciar a incontestabilidade da afirmação feita pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de que ela teria se evadido do distrito da culpa. (eDOC 2, p. 62)
    Em suma, é fato incontroverso que a ré descumpriu as medidas cautelares diversas, razão por que não há qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva.
    Penso, lado outro, que deve ser expedida a guia de recolhimento, a fim de que a paciente não seja privada de sua liberdade em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença.
    Frise-se, ainda, que o Juízo sentenciante determinou a expedição de guia provisória para que a paciente cumpra sua pena no regime fixado na sentença.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente